Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-12.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004971-12.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), THALIA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 042.069.372-65 (RECORRIDO), LETICIA NUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 041.323.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE ACESSO A CONTA DO WHATSAPP. REATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO APLICATIVO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO FORNECEDOR E O DANO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de perda de acesso ao aplicativo WhatsApp, com uso indevido por terceiros. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos em face da operadora Claro S.A. e parcialmente procedentes os dirigidos ao Facebook.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Facebook Brasil é parte legítima para responder judicialmente por falhas atribuídas ao aplicativo WhatsApp; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços por parte do Facebook, ensejando responsabilidade civil pelos danos morais decorrentes da perda de acesso à conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para representar, no país, os interesses da WhatsApp Inc., integrante do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 75, X e §3o, do CPC, sendo-lhe possível a imposição de obrigações e multas judiciais (STJ, RMS 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/03/2021).

4.

A prova documental demonstra que a linha telefônica vinculada à conta do aplicativo permaneceu ativa e adimplente junto à operadora Claro até a data do evento, quando foi indevidamente reatribuída a terceiro, revelando falha exclusiva na prestação do serviço de telefonia.

5.

Inexistem elementos que indiquem defeito no serviço do aplicativo WhatsApp ou insuficiência de mecanismos de segurança que pudessem ter contribuído para o dano experimentado pela consumidora.

6.

Ausente o nexo causal entre a conduta do Facebook e o evento danoso, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A coisa julgada parcial formada em relação à operadora Claro impede a rediscussão de sua responsabilidade nesta instância recursal, nos termos dos arts. 502 e 1.013 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para responder, no Brasil, por demandas relacionadas ao aplicativo WhatsApp, de acordo com o art. 75, X e §3o, do CPC.

2.

A reatribuição indevida de linha telefônica configura falha na prestação do serviço da operadora, não do aplicativo de mensagens, quando demonstrada a ausência de defeito técnico ou de segurança do sistema.

3.

A responsabilidade civil do provedor de aplicativo não se configura quando inexistente nexo causal entre sua atuação e o dano sofrido pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004971-12.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Thalia Rodrigues de Sousa

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida;

b) Condenar a ré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios, segundo a taxa legal, desde a citação;

b) Julgar improcedentes os pedidos em face da ré Claro S.A.;

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
.”.

Em suas razões recursais, o réu Facebook, ora recorrente, alega ilegitimidade passiva, pois não controla o aplicativo, pertencente à WhatsApp LLC, sediada nos EUA. Sustenta que a perda de acesso decorreu de fraude de terceiros (SIM swap), sem falha do serviço, e que o aplicativo oferece mecanismos de segurança suficientes.

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta o recorrente que não é responsável pelo aplicativo WhatsApp, de titularidade da empresa estrangeira WhatsApp LLC.

Todavia, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para representar, no país, os interesses da WhatsApp Inc., subsidiária integral do mesmo grupo econômico, sendo-lhe possível a imposição de obrigações judiciais e astreintes, conforme o disposto no art. 75, X e §3o, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O julgamento das ADPF's n . 568 e 569, em que se discute a destinação das penas de multa aplicadas em processos judiciais, em nada interefere na presente demanda, tendo em vista que a Recorrente não é parte legítima para discutir a matéria. Em verdade, compete-lhe apenas efetuar o pagamento da penalidade perante o Juízo que a impôs, cuja destinação será debatida, no momento oportuno, entre os legítimos interessados. Ademais, constata-se que não houve, no acórdão recorrido, discussão desse jaez, razão pela qual a matéria não poderia ser examinada nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3 .o, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal
. 3. É possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais praticado por terceiros, no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa ou isonomia. 4. (...) (
STJ
- RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Assim, diante da pertinência subjetiva e da capacidade de representação processual reconhecida pela jurisprudência, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que, em 15/02/2025, perdeu o acesso à linha (93) 98439-1731 e ao aplicativo WhatsApp, que passaram a ser utilizados por terceiros para solicitar dinheiro a seus contatos. Sustenta ter sempre estado adimplente com a operadora e requer restituição da linha, reestabelecimento do acesso ao aplicativo e indenização por danos morais, por falha na prestação dos serviços de ambas

A ré, Claro S/A, nega falha, afirmando que o número permaneceu ativo sob o mesmo IMEI, inexistindo clonagem. Atribui o golpe à ação de terceiros via WhatsApp, serviço sobre o qual não possui ingerência, razão pela qual não pode ser responsabilizada

Já o réu, Facebook Brasil, por sua vez, defende que a perda de acesso decorreu da reciclagem de linha pela operadora, prática regular prevista pela Anatel, e que cabia à usuária apagar ou migrar sua conta, não havendo falha no aplicativo. Requer a extinção do feito sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à análise da existência de falha na prestação de serviços por parte do réu Facebook, no episódio em que a autora perdeu o acesso à sua conta do WhatsApp, que passou a ser utilizada por terceiro para aplicar golpes em seus contatos.

Dos autos, extrai-se que a autora era titular do número (93) 98439-1731, vinculado à operadora Claro, e que, em 15/02/2025, perdeu o acesso ao aplicativo WhatsApp.

Consta dos documentos e conversas anexadas à inicial que o novo titular da linha informou ter adquirido o chip no mesmo dia da perda de acesso, por volta das 20h, circunstância que revela reatribuição imediata do número a outra pessoa, apesar de a linha encontrar-se ativa e adimplente.

Os prints extraídos do sistema interno da própria Claro confirmam que a linha estava cadastrada como pós-paga ativa até dezembro de 2024, não havendo registro de cancelamento ou portabilidade anterior à data do evento. Ainda, os relatórios de IMEI demonstram que a linha permaneceu vinculada ao mesmo aparelho desde outubro de 2023.

Essas provas afastam a hipótese de clonagem ou de portabilidade fraudulenta, revelando que o dano teve origem em falha operacional da operadora de telefonia, ao promover a reatribuição indevida da linha a terceiro, e não em qualquer defeito nos serviços prestados pelo Facebook.

Ocorre que a sentença enfrentou o mérito em relação à Claro, julgando improcedentes os pedidos contra ela, e apenas o Facebook interpôs recurso.

Assim, está formada coisa julgada parcial quanto à operadora, impedindo esta Turma Recursal de rediscutir a responsabilidade que lhe foi afastada, sob pena de violação aos arts. 502 e 1.013 do CPC
.

Diante disso, a análise limita-se à responsabilidade do Facebook, e, nesse ponto, não há demonstração de defeito em seu serviço, tampouco de nexo causal entre sua atuação e o resultado danoso.

A perda de acesso decorreu de fato imputável exclusivamente à operadora, que reatribuiu o número de telefone, e não de qualquer falha de segurança do aplicativo.

Ausente, portanto, o elemento essencial à responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, impõe-se a reforma da sentença.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo
improcedentes os pedidos em relação ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., mantendo-se inalterada a improcedência quanto à Claro S.A., já acobertada pela coisa julgada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025